Tribunal: STF
Processo: Rcl 72682
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vila Planejamento e Administração Hoteleira e Outras contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 123000-75.2006.5.02.0089), que teria, em tese, violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; desrespeitado as orientações da ADI 5.625; e contrariado, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, as Reclamantes deduzem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Na origem, trata-se de Reclamação Trabalhista com cujo ajuizamento ROBERTO GHELER, afirmando-se ‘um dos expoentes do turismo paulistano’, alegou que teria sido ‘seduzido’ por ‘condições remuneratórias irrecusáveis’ propostas pelas reclamantes para ‘inserir o grupo no ramo hoteleiro’ (Doc. 2). Eis as referidas condições: 



    [...]



    Observa-se o fato incontroverso de que o beneficiário ‘foi designado Diretor Presidente da Vila Hotéis do Nordeste S.A. e gerente delegado’ da empresa Vila Planejamento de Administração Hoteleira S.C. LTDA., alegando que tal circunstância estaria voltada à suposta dissimulação de uma vinculação empregatícia. 



    [...]



    Ao sentenciar o feito, o Juízo de Primeiro Grau alcançou o escorreito convencimento de que ‘os elementos constantes nos autos em nada servem para lançar sequer a aparência dos pressupostos de caracterização do liame empregatício entre as partes’, tendo havido verificação da inconsistência da prova oral (Doc. 4). 



    [...]



    Não resignado, o beneficiário interpôs recurso ordinário, reiterando a afirmação de que teria sido ‘obrigado a constituir uma pseudo-empresa’, cujas ‘notas fiscais (...) somente foram emitidas para as recorridas [ora reclamantes]’, em função da prestação de serviços consultoria sobre projeto de implantação de hotéis (Doc. 5). 



    Ao pronunciar o acórdão reclamado, o TRT-2 reconheceu o vínculo de emprego após cotejar o objeto social de uma das reclamantes e considerar que, ‘para atingir os objetivos para os quais foi constituída’, a empresa ‘necessita ter empregados próprios’, embora essa finalidade tenha sido ‘delegada à 'empresa 'do' autor’ (Doc. 1). 



    [...]



    Não satisfeitas com a jurisdição, as partes interpuseram novas razões de recurso ordinário (Doc. 7). Apenas a insurgência do beneficiário foi provida pelo TRT-2, desta vez para se reconhecer a responsabilidade solidária das reclamantes por danos decorrentes do suposto acidente de trabalho descrito na exordial (Doc. 8). 



    As reclamantes, então, interpuseram razões de recurso de revista, nas quais reforçaram, dentre outras coisas, as alegações de que o próprio beneficiário reconhecera, por meio de documental por si colacionada, que ‘prestava serviços de assessoria em projetos e estudos de viabilidade econômica através de minha [sua] empresa’ (Doc. 9). 



    [...]



    Não por outra razão, conforme visto, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm ressaltado, à luz dos precedentes pronunciados acerca da terceirização trabalhista, a constitucionalidade da adoção do modelo da pejotização, assim compreendida como espécie lícita de terceirização de serviços. 



    De resto, a pacificação da matéria – acerca da licitude da contratação de serviços autônomos – fica evidenciada por meio de inúmeras decisões pronunciadas em sede de julgamento de Reclamações Constitucionais que versavam acerca de parceria, associação, sociedade e franquia, além de vínculos estatutários. Precedentes. 



    [...]



    Certo é que os julgados paradigmas explicitam que a existência de arranjos contratuais presumidamente válidos torna mesmo despicienda a perquirição da presença dos elementos configuradores da relação de emprego, cabendo, ao interessado, demonstrar cabalmente a caracterização de fraude ou vício de consentimento. 



    A decisão impugnada não acomoda tais hipóteses, por consignar, em melhor sorte, elementos de convencimento que denotam a pactuação de contrato de natureza civil por pessoas jurídicas e a eleição do beneficiário, pessoa hiperssuficiente, para os cargos estatutários de ‘gerente delegado’ e ‘diretor presidente’. 



    Constata-se, pois, que a contratação investigada no feito-matriz materializou a livre iniciativa dos contratantes e a liberdade de exercício de atividade econômica, asseguradas pelo art. 170, § único, da CF/88, não cabendo ao Judiciário promover interferências independentemente da verificação de vício de consentimento.”



    Ao final, requer a condenação dos beneficiários no pagamento de honorários advocatícios, no mérito, requerem “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; as orientações da ADI 5.625; e , ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão às Reclamantes.



    No caso, o Tribunal reclamado assim se manifestou quanto à existência do vínculo empregatício (eDoc. 30):



    “O autor pretende o reconhecimento da relação jurídica de emprego pelo período de 1º de fevereiro de 2001 a 30 de janeiro de 2004, ao que se opõem a primeira e segunda rés, sob a alegação da inexistência dessa relação, haja vista que os serviços prestados o foram pela empresa do demandante, através de contrato de empreitada, sendo certo, ainda, que o demandante foi eleito Gerente Delegado da primeira ré e Diretor Presidente da segunda. A terceira e quartas rés negam o vínculo de emprego.



    [...]



    Entretanto e antes que se analise a prova produzida, sublinhe-se que conquanto alegue o autor ter prestado serviços a todos aqueles que compõem o polo passivo da ação, sua pretensão é o reconhecimento da relação jurídica de emprego com a primeira ré – Vila Planejamento e Administração Hoteleira S/C Ltda. A análise, portanto, ficará restrita a esta ré.



    In casu, a primeira e segunda rés admitem no item 147 da contestação que ofertaram, fls. 205, que a prestação de serviços teria se iniciado em 1º de fevereiro de 2001 e, em conformidade com o exposto no item 50, o relacionamento entre as partes se deu no campo do direito civil, ou seja, entre elas e a empresa do autor.



    [...]



    Logo, para atingir os objetivos para os quais foi constituída, necessita ter empregados próprios. A finalidade para a qual foi constituída, entretanto, teria sido delegada à empresa do autor, como assevera a primeira ré em sua contestação.



    Por seu turno, as declarações das testemunhas que trouxe a juízo não lhe socorrem.



    [...]



    Tem-se, assim, que não se desincumbiu a primeira ré do ônus processual que sobre si recaía, uma vez que não comprovou o contrato civil e nem ter o autor, efetivamente, exercido as atribuições inerentes àquelas do Gerente Delegado e Diretor Presidente, considerando-se que para esta Justiça Especializada o contrato realidade se sobrepõe à formalidade de outros atos, no caso, à prova documental.”



    Como se vê, o Tribunal desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia de contrato de prestação de serviços de consultoria celebrado entre a Reclamante Vila Planejamento e Administração Hoteleira e a sociedade empresária de que o ora Beneficiário é sócio. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha da Reclamante pela organização de suas atividades por meio da contratação de empresa prestadora de serviço.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista 123000-75.2006.5.02.0089, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 25/09/2019; e RCL 24.417-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 24/04/2017. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente